Tribunal: TJBA
Processo: 8123296-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8123296-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAID ALVES DE CARVALHO

Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO
RECURSO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 76, § 2º, I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 8123296-02.2023.8.05.0001, que não conheceu do recurso de apelação por irregularidade de representação processual, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de instrumento de mandato em favor da subscritora do recurso de apelação, não sanada no prazo concedido após regular intimação, autoriza o não conhecimento do recurso, bem como se é possível a regularização da representação processual apenas em sede de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade, exigindo a representação da parte por advogado regularmente inscrito na OAB, nos termos dos arts. 1º, 3º e 4º da Lei n. 8.906/1994.

Constatada a inexistência de instrumento de mandato outorgando poderes à advogada subscritora da apelação no momento de sua interposição, resta caracterizada a irregularidade da representação processual do recorrente.

Intimada a parte para sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC, tanto por carta intimatória quanto por publicação no DJEN, operou-se a inércia do agravante e de seus patronos não subscritores do Apelo, com o decurso do prazo sem manifestação.

O art. 76, § 2º, I, do CPC é expresso ao determinar o não conhecimento do recurso quando o recorrente deixa de regularizar a representação processual em fase recursal.

A tentativa de juntada tardia de substabelecimento apenas em sede de Agravo Interno configura ato extemporâneo, incapaz de afastar a preclusão temporal já consumada.

Não há violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas quando a própria parte deixa de cumprir ônus processual que lhe incumbia, apesar de regularmente intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual em fase recursal, após regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

A juntada de instrumento de mandato ou substabelecimento apenas em sede de Agravo Interno não afasta a preclusão temporal já consumada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8123296-02.2023.8.05.0001
interposto

n
os autos d
a

A
pelação Cível

n.
8123296-02.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravante, JAID ALVES DE CARVALHO
e como
agravad
o, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12